Tribunal: TJSP
Processo: 1065205-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança – Acolhimento parcial – Apelação, sem preparo – Pedido de concessão do benefício da assistência gratuita indeferido, com intimação para recolhimento de preparo - Ausência de manifestação da apelante ou do recolhimento devido – Deserção configurada – Recurso não conhecido.